Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-31.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que reconheceu que há continência entre a ação de divisão de imóvel (Processo no 0008130-31.2015.8.07.0018) e a do Processo no 0011255-07.2015.8.07.0018, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se a Terracap possui legitimidade e interesse recursal; (II) se há error in procedendo por ausência de contraditório (decisão surpresa); e (III) se há litispendência ou continência entre as ações, e qual a providência processual adequada a ser tomada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade recursal da Terracap foi rejeitada. A empresa pública não foi excluída da lide, pois possui interesse jurídico na divisão do imóvel e contestou a ação.
4. A alegação de decisão surpresa também foi afastada. A litispendência foi suscitada na contestação e a Terracap teve oportunidade de se manifestar. Ainda que houvesse vício procedimental, o Tribunal pode julgar o mérito, conforme o art. 1.013, § 3o, do CPC.
5. No mérito, constatou-se que a presente ação (Processo n° 0008130-31.2015.8.07.0018) tem por objeto a divisão da totalidade do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria (704,5247 ha), enquanto a ação anterior proposta (Processo no 0011255-07.2015.8.07.0018) trata de fração menor (280,6607 ha), com identidade de partes e causa de pedir.
6. Configurada a continência, nos termos dos arts. 56 e 57 do CPC, impõe-se a reunião dos processos, e não a extinção do processo continente.
7. Em razão da desconstituição da sentença, está prejudicado o apelo de Ariel Gomide Foina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações da Terracap e da Valen Empreendimentos Ltda. e outros providas. Apelação interposta por Ariel Gomide prejudicada. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
1. A extinção do processo por haver continência com ação anteriormente ajuizada viola o art. 57 do CPC, devendo a sentença ser desconstituída para que os processos sejam reunidos para julgamento conjunto.
2. A decisão que reconhece a continência não configura decisão surpresa se a matéria foi suscitada na contestação e foi oportunizado às partes se manifestarem.
3. A empresa pública que figura no polo passivo da relação processual e possui interesse jurídico na divisão do imóvel, tem legitimidade para recorrer, ainda que a sentença tenha extinguido o processo, sem resolução de mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 3o, e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748749, 07007504420238070014, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 23/8/2023.